Tribunal: TJSP
Processo: 2208834-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Financiamento com alienação fiduciária – Pedido de penhora de veículo dado em garantia – Exequente que também é o credor fiduciário – Possibilidade – Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208834-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado LEONEL LAMEU DO PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208834-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.909 - (jga)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2208834-76.2020 – SÃO PAULO
(Santo Amaro).
Agravante: Banco Bradesco S/A.
Agravada: Leonel Lameu do Prado.
Juiz: Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez.
Voto 25.909
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução

Financiamento com alienação fiduciária Pedido de
penhora de veículo dado em garantia Exequente
que também é o credor fiduciário Possibilidade
Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça
Decisão reformada Recurso provido.
1. Agrava-se de decisão que, em execução da agravante ao
agravado, à vista do disposto no art. 7-A, do Decreto-Lei n° 911/69 (com
redação dada pela Lei no 13.043/14), indeferiu penhora de veículo dado em
garantia (fl. 81).
Diz-se que o veículo é objeto de garantia do contrato executado.
Assim, a restrição é do próprio Banco exequente, não havendo motivos para o
indeferimento da constrição, nos termos do art. 835, XII, do CPC. Outrossim,
inda que o bem alienado fiduciariamente não integre o patrimônio do
devedor, nada obsta se faça a penhora sobre os direitos que detenha sobre ele,
conforme jurisprudência que colaciona. Requer a reforma da decisão.
Processado no só efeito devolutivo (fls. 87/89), não veio resposta
(fl. 98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208834-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.909 - (jga)
3
É o relatório.
2. Recurso fundado. Pretende a exequente/agravante a penhora
de veículo dado em garantia em contrato firmado com o executado (fl. 76)
do que possível.
Isso porque, a exequente é, também, a credora fiduciária do
veículo cuja penhora se pretende. Diferente, portanto, daqueles em que a
constrição do bem alienado é requerida por terceiros, nos quais a penhora
apenas poderia atingir tão só os direitos que recaem sobre o bem móvel, nos
termos do art. 835, XII, do CPC.
Dessa forma, tendo optado o credor fiduciário pela execução
direta, nos termos do art. 5° do Decreto-Lei n° 911/69, possível a penhora do
bem alienado.
Esse o entendimento do STJ:
“RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR
QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE.
PEDIDO
DE
PENHORA
DE
BEM
ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE EM FAVOR DO PRÓPRIO
CREDOR. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de
penhora do bem alienado fiduciariamente em favor do
próprio exequente. 2. Ação de execução de título
extrajudicial ajuizada em decorrência do inadimplemento
da cédula de crédito bancário, sendo formulado pedido de
penhora do próprio bem alienado fiduciariamente. 3.
Indeferimento pelo juízo singular do pedido de penhora sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208834-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.909 - (jga)
4
fundamento de que o bem alienado fiduciariamente em favor
da parte exequente impossibilita a concessão da medida, pois
o bem não integraria o patrimônio do devedor. 4. O acórdão
recorrido negou provimento ao agravo de instrumento
interposto, ensejando o presente recurso especial da parte
exequente. 5. Consoante a jurisprudência do STJ, a
intenção do devedor fiduciante, ao afetar o imóvel ao
contrato de alienação fiduciária, não é, ao fim e ao cabo,
transferir para o credor fiduciário a propriedade plena
do bem, como sucede na compra e venda tradicional, mas
simplesmente garantir o adimplemento do contrato de
financiamento
a que se vincula. 6. O presente
posicionamento apenas reafirma o entendimento da
Terceira e da Quarta Turma desta Corte de que a
penhora pode recair sobre o bem dado em garantia no
contrato de alienação fiduciária se o credor optar pelo
processo executivo (pretensão de cumprimento), ao invés
da ação de busca e apreensão (pretensão resolutória). 7.
Possibilidade, também na linha de precedentes deste Superior
Tribunal de Justiça, de que, nas hipóteses de pedido de
penhora formulado por terceiro de bem objeto de alienação
fiduciária, sendo a sua propriedade do credor fiduciário, não
se admite a constrição, sendo permitida apenas a penhora dos
direitos do devedor fiduciário decorrentes do contrato de
alienação fiduciária. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(STJ,3a T., REsp 1.766.182/SC, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 09-09-2020). (negrejei).
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. BEM DADO EM
GARANTIA
DO
CONTRATO.
POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. "Se o credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208834-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.909 - (jga)
5
optar pelo processo de execução, os bens objeto do
contrato de alienação fiduciária em garantia podem ser
indicados
pelo
devedor
para
a
penhora"
(REsp
448.489/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma,
Unânime, DJ: 19/12/2002, p. 376). II. Recurso especial
conhecido em parte e provido. (STJ, 4a T., REsp 838.099 -
SP, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 26-10-2010).
(negrejei).
Também, nesse sentido mutatis mutandis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Requerimento
de penhora de veículo objeto de contrato de financiamento
com alienação fiduciária em garantia. Possibilidade, ante as
peculiaridades do caso concreto. Exequente que também é o
credor fiduciário. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal
de Justiça. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP. AI n°
2038888-09.2020.8.26.0000. 12a Câmara de Direito Privado.
Rel. Des. Tasso Duarte De Melo. 27/08/2020).
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de execução por quantia
certa contra devedor solvente, Sentença de extinção nos
termos do artigo 485, VI, do CPC. Viabilidade da opção do
credor fiduciário de promover execução extrajudicial com
pretensão de penhora do bem dado em alienação
fiduciária como garantia do pagamento do título
executivo. Inteligência do CC, artigos 805 e 835, § 3o, e Lei
no 9.514/97. Possibilidade Precedentes do c. STJ e da Corte.
Sentença desconstituída, retornando os autos ao juízo de
origem para prosseguimento do processo de execução em
seus ulteriores termos. Recurso provido (TJSP. Apelação n°
1023822-48.2017.8.26.0602. 37a Câmara de Direito Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208834-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.909 - (jga)
6
Rel. Des. José Wagner De Oliveira Melatto Peixoto.
30/09/2020). (negrejei).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
GARANTIDA
POR
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
-
PENHORA
DE
VEÍCULOS
ALIENADOS
FIDUCIARIAMENTE
-
ALEGAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE
-
ART.
833,
V,
CPC
-
INDISPENSABILIDADE DO BEM PARA O EXERCÍCIO
PROFISSIONAL NÃO DEMONSTRADA - GARANTIA
CEDULAR,
ADEMAIS,
QUE
CONSISTE
NA
TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE RESOLÚVEL AO
FIDUCIÁRIO
-
CREDOR
QUE
OPTOU
PELA
EXECUÇÃO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA -
DEVEDOR QUE É MERO POSSUIDOR DIRETO -
PENHORA, PORTANTO, ADMITIDA - DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP.
AI
2098017-76.2019.8.26.0000 22a Câmara de Direito Privado.
Rel. Des. Edgard Rosa.14-06-2019) (negrejei).
3. Pelo exposto, provê-se o recurso possibilitada penhora do
veículo dado em garantia.
Vicentini Barroso